Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703925-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: JULIANA ARNEZ MARQUES DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento indevido de passagens aéreas. Após a interposição do recurso, a empresa recorrente efetuou o pagamento da condenação, conforme ID no 54295323, configurando fato extintivo do recurso, o que impede seu conhecimento. O documento acostado que comprova o pagamento da condenação, juntado aos autos após a interposição do recurso, expressa a vontade do recorrente em não ver o prosseguimento do recurso, restando inequívoco seu desinteresse processual. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Custas recolhidas, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora